Tribunal: TJES
Processo: 5000594-69.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000594-69.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSALBA MEZADRI LAYBER e outros
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

RELATOR: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA EM BURACO EM VIA PÚBLICA. EM SÍNTESE, A DEMANDANTE RELATA QUE POSSUÍA UM VEÍCULO MODELO CHEV/TRACKER 12T A PR, RENAVAM 01262963670, PLACA RBG5I98, COR AZUL E, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022, POR VOLTA DAS 07:00 HORAS, CONDUZIA SEU VEÍCULO PELA AV. BEIRA MAR, NA CIDADE DE PIÚMA/ES, E REALIZOU MANOBRA PARA ESTACIONAR EM FRENTE AO CF PIÚMA, ACADEMIA ONDE REALIZA SUAS ATIVIDADES FÍSICAS DIÁRIAS. ALEGA QUE AO CHEGAR NO LOCAL SE SURPREENDEU COM A QUANTIDADE DE LAMA, NO ENTANTO, CONSIDERANDO QUE ESTACIONOU NO MESMO LOCAL NO DIA ANTERIOR, A EXISTÊNCIA DE OUTROS VEÍCULOS ESTAVAM ESTACIONADOS NO LOCAL E A AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO CONTRÁRIA, PROSSEGUIU COM A AÇÃO. DIZ QUE, AO FINALIZAR A MANOBRA, SEU VEÍCULO FOI “ENGOLIDO” POR UM “BURACO” PROVENIENTE DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PARA OS FINS DE: A) CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$1.008,00, CORRESPONDENTE A FATURA/DUPLICATA DE ID 14909116, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, QUE DEVERÁ SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE POR ÍNDICE FORNECIDO PELA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO DA DATA DO EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA 43 DO STJ), ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1,0% (UM POR CENTO), AMBOS A CONTAR DA DATA DO EVENTO DANOSO (22.02.2022), NOS TERMOS DA SÚMULA 54 DO STJ. B) CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$3.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NÃO HÁ CONTROVÉRSIA NOS AUTOS ACERCA DA EXISTÊNCIA DO BURACO NA RUA, SENDO NECESSÁRIO IMPUTAR AO RECORRIDO A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO, UMA VEZ QUE O MESMO É RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DA VIA PÚBLICA. CONFORME PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS, É NOTÓRIO E CLARO QUE A VIA NÃO ESTAVA SINALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER SUFICIENTE À EFETIVA REPARAÇÃO DO DANO. ARBITRAMENTO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, A PARTIR DAS PECULIARIDADES DO CASO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)